Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725279-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR RECORRIDOS: VICENTE DE PAULO CRUZ JÚNIOR, JOÃO NUNES DE MATOS NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E CESSANTES REFERENTE A EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. COTAS. PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora de crédito no rosto dos autos do processo 0709813-11.2018.8.07.0001, em que é credor o executado, até o valor de R$ 2.737.521,50. 2. Em sede de embargos de declaração contra a decisão proferida, no tocante à alegação de eventual fraude à execução, o Juízo de origem verificou que a parte credora pretende atingir bem atualmente pertencente a pessoa jurídica, assim, entendeu que deveria se valer do meio processual adequado. Quanto às cotas sociais que a credora pretende penhorar, pelo princípio da cooperação, determinou a juntada aos autos da certidão simplificada da Junta Comercial atualizada que comprove a titularidade das cotas, atentando-se que as cotas devem pertencer ao executado. 3. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” 4. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme se vê: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” 5. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 6. Nos termos dos artigos 1.144 e 1.145 do Código Civil, a validade do trespasse pressupõe a observância da publicidade do negócio jurídico, mediante o registro nos órgãos competentes, bem como da solvência do passivo da alienante, ou anuência de seus credores. 6.1. “Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial”. 6.2. “Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação”. 6.3. As referidas normas têm por propósito evitar fraude, justamente para proteger os direitos dos credores. 7. Outrossim, o artigo 1.146 do CC determina que "O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados”. 8. A princípio, para se saber se sequentes alterações contratuais culminaram em fraude à execução é preciso dilação probatória, resguardado o contraditório, o que não se admite nesta via estreita. 9. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, por deficiência na fundamentação do acórdão recorrido; e c) artigo 792, inciso IV, do CPC, ao argumento de que os recorridos, ao transferirem suas cotas sociais das sociedades Startrek Participações Societárias LTDA e BNPM Incorporação, Consultoria e Empreendimentos Imobiliários LTDA, para outra sociedade empresarial, teriam praticado fraude à execução, não devendo ser aplicada, ao presente caso, a desconsideração da personalidade jurídica. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos aos artigos 489, incisos II, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o acórdão recorrido se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Igualmente o apelo não deve ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 792, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 371 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027